Tribunal: TJDFT
Processo: 0722876-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722876-75.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB APELADO: RODOLPHO LOBO DE ALCANTARA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Foi proferido despacho determinando à parte recorrente o recolhimento em dobro do preparo recursal sob os seguintes fundamentos (Id 73359696): Concretamente, a parte recorrente não demonstrou a regularidade do preparo. A despeito de o recorrente ter acostado a guia de custas no Id 73151160 e o correspondente comprovante de pagamento no Id 73151161, não consta nos autos a certidão automática gerada pelo sistema PagCustas com o comprovante do recolhimento do preparo. A fim de se verificar a regularidade do pagamento efetuado pelo recorrente, realizou-se consulta ao sistema PagCustas deste Tribunal de Justiça pelo número do processo (https://pagcustas.tjdft.jus.br/consulta/custas-judiciais), no qual não consta nem mesmo a criação do pagamento das custas recursais. Sendo assim, reputo não comprovado, no ato da interposição do recurso, o recolhimento regular do preparo. Diante disso, FACULTO à parte recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos dos artigos 1.007, § 4o, e 1.017, § 1o, ambos do CPC, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. O apelante peticionou afirmando já ter recolhido corretamente o preparo quando da interposição da apelação (Id 73684224). De fato, após consulta ao setor competente e esclarecimentos acerca dos procedimentos para recolhimento das custas em curso na data da interposição do presente recurso, verifico que os comprovantes apresentados pelo recorrente poderiam não constar do sistema pagcustas, pois ainda em uso o antigo sistema de recolhimento (SISTJWEB), razão pela qual torno sem efeito o despacho de Id 73359696, considerando corretamente recolhido o preparo pelo apelante. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento da apelação. Brasília, 30 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora